Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-39.2015.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0000540-39.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: MARCOS AURELIO MENDES ARAUJO, MARCOS AURELIO MENDES ARAUJO TRANSPORTES, HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial por si ajuizada em desfavor de MARCOS AURELIO MENDES ARAUJO e OUTRO, reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo. Após a interposição da apelação não houve a abertura de prazo para contrarrazões, ante a afirmação de que os executados não teriam sido citados (ID 47510810). Entretanto, compulsando os autos, constato que os devedores foram citados (ID 47510681, fl. 11). Assim, ainda que tenha ocorrido a revelia, deve haver a abertura de prazo para contrarrazões, observando-se o disposto no art. 346 do CPC, razão pela qual devem os autos retornar ao Juízo a quo para intimação dos devedores para apresentação de contrarrazões. No mais, vê-se que a ação foi ajuizada por Kirton Bank S/A (atual denominação do HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Múltiplo), entretanto, a apelação foi interposta pelo Banco Bradesco S/A. É de se ressaltar que, no curso da ação, o Banco Bradesco S/A requereu sua inclusão no feito, alegando ser sucessor do Banco Kirton S/A, o que foi indeferido, conforme consta da decisão ID 47510754. Deste modo, deverá a parte esclarecer a interposição do recurso, visto não ser parte no presente feito. Deste modo, tornem os autos à instância de origem para que procedam a intimação dos devedores para apresentação de contrarrazões. Fica o apelante intimado a esclarecer a interposição do recurso em nome de Banco Bradesco S/A, visto não ser parte no presente feito. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora